Tribunal: STF
Processo: Rcl 93093
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luzia Rodrigues da Silva (na qualidade de sucessora processual de Uilma da Silva Porto) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), nos autos do Processo nº 5004695-60.2025.8.13.0433, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decido na ADI nº 6096.
Luzia Rodrigues da Silva defende que a decisão proferida pelo TJMG no Processo nº 5004695-60.2025.8.13.0433, com fundamento no prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32, “[e]m vez de limitar os efeitos do tempo às parcelas pretéritas eventualmente alcançadas pela prescrição quinquenal, suprimiu a própria possibilidade de rediscussão judicial do indeferimento administrativo [do pedido de pensão por morte”, o que vai de encontro à eficácia da decisão paradigma.
No ponto, argumenta que a solução no caso concreto – “afirm[ando] que o indeferimento administrativo da pensão por morte, seguido do transcurso do quinquênio previsto no Decreto nº 20.910/1932, conduz à prescrição do próprio fundo de direito” – constitui violação da autoridade do STF, o qual teria afirmado, no julgamento da ADI nº 6096, que “o indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário não podem ser submetidos a mecanismo temporal extintivo que comprometa o próprio núcleo essencial do direito fundamental à previdência social”.
Aduz, dessa óptica, que a presente reclamação é ajuizada com o objetivo de “restaurar a integridade da jurisdição constitucional, impedir a fragmentação da força vinculante da ADI 6.096/DF e preservar a unidade de interpretação da Constituição em tema que toca diretamente os arts. 5º, XXXV, 6º, 102, § 2º, e 201 da Constituição da República”.
Luzia Rodrigues da Silva sustenta que
“A decisão paradigma operou distinção dogmática de especial relevância. Reconheceu-se, de um lado, a constitucionalidade da incidência de prazo decadencial em matéria de revisão de benefício já concedido, hipótese em que o fundo de direito permanece preservado e a controvérsia se limita à expressão econômica da prestação, ao seu cálculo ou à sua graduação pecuniária. 
De outro lado, afirmou-se a inconstitucionalidade da submissão a prazo extintivo das hipóteses de indeferimento, cancelamento ou cessação, porque nessas situações o que está em jogo não é um plus econômico ou uma modulação quantitativa do benefício, mas a própria possibilidade de acesso ao direito material previdenciário. 
[...]
A Corte foi explícita ao afirmar que, se a negativa administrativa não puder mais ser rediscutida em razão do decurso do tempo, restará inviabilizado o próprio exercício do direito material à obtenção do benefício. 
A ratio decidendi da ADI 6.096, portanto, não se limita à rejeição de determinado modelo legislativo de decadência. Ela afirma um postulado constitucional mais amplo: não é dado ao legislador, nem ao intérprete, nem ao aplicador judicial, transformar o tempo em instrumento de supressão do próprio direito fundamental ao benefício previdenciário nas hipóteses em que o benefício foi negado, cancelado ou cessado. 
É essa premissa normativa que irradia eficácia vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição da República.
Em consequência, a ADI 6.096 fixou baliza constitucional inequívoca: quando se discute a obtenção do próprio benefício previdenciário, e não a simples revisão de prestação já deferida, o máximo que se admite, em termos temporais, é a limitação das parcelas pretéritas, jamais a extinção do próprio fundo de direito.”
A parte reclamante indica as decisões proferidas na Rcl nº 61749, no ARE nº 1.498.502 e no RE nº 1.505.996 para reforço da alegação de “desrespeito à autoridade da ADI 6.096 quando órgão judicial utiliza fundamento infraconstitucional para impor, ao próprio fundo de direito previdenciário, extinção temporal incompatível com a Constituição”.
Luzia Rodrigues da Silva requer que seja proferida decisão liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se ao TJMG que “profira novo julgamento em conformidade com a orientação vinculante desta Suprema Corte, afastando-se a prescrição do fundo de direito e admitindo-se, quando muito, apenas a incidência da limitação quinquenal sobre parcelas eventualmente anteriores ao ajuizamento da ação, caso o mérito previdenciário venha a ser reconhecido”.
É o relatório. Decido.
Preliminarmente, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção de custas (e-doc. 23).
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Aponta-se como paradigma o julgado na ADI nº 6096, fundamentado na existência de diferença substancial da moldura fático-jurídica subjacente a uma decisão administrativa de “indeferimento, cancelamento ou cessação” do benefício previdenciário; do contexto que se extrai diante da pretensão de “revisão do ato concessório [do benefício previdenciário]”, uma vez que, nessa hipótese, “[se encontra] preservado o próprio fundo do direito”, sendo “atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação”.
 Na decisão paradigma, o STF assentou a inconstitucionalidade da instituição de prazo para se questionar ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, afirmando-se o “caráter fundamental [d]o direito ao benefício previdenciário (fundo do direito), a ser exercido a qualquer tempo, sem prejuízo do beneficiário ou segurado que se quedou inerte” (voto do Ministro Edson Fachin, Relator da ADI nº 6096).
Transcrevo a ementa do acórdão firmado na ADI nº 6096, na parte de interesse:
“[...] 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991” (ADI nº 6096, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/20 - grifo nosso).
Por meio da presente reclamação, questiona-se decisão proferida pelo TJMG, nos autos do Processo nº 5004695-60.2025.8.13.0433, mediante a qual se afirmou a “prescrição do fundo de direito” ao benefício de pensão previdenciária, pleiteado por Uilma da Silva Proto em decorrência do óbito de seu genitor, Ulisses da Silva Porto Sobrinho.
A decisão reclamada, ao assentar que “a data da negativa administrativa do benefício” constitui “termo inicial da prescrição do fundo de direito”, vai de encontro ao entendimento firmado pelo STF na ADI nº 6096, uma vez que limita o questionamento da decisão administrativa que indeferiu a pensão por morte a Uilma da Silva Proto a um prazo específico, comprometendo o direito material à previdência social.
Nesse sentido, vide acórdão da Segunda Turma:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. agravo Regimental na Reclamação. Restabelecimento de benefício previdenciário. Núcleo essencial do direito à previdência social indeferimento administrativo. Ajuizamento de demanda. Ausência de prescrição ou decadência. ADI nº 6.096/DF. Inobservância. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente a reclamação, uma vez que foi constatada a inobservância, pela autoridade reclamada, aos termos da ADI nº 6.096/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável à demanda originária, na qual pleiteada pensão por morte, a tese resultante do julgamento da ADI nº 6.096/DF, no tocante ao instituto da prescrição. III. Razões de decidir 3. Quando do julgamento da ADI nº 6.096/DF, o Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de se manifestar novamente sobre prescrição e decadência em relação a benefícios previdenciários. Na oportunidade, uma vez mais, reafirmou-se o entendimento segundo o qual, em regra geral, não opera prescrição no tocante ao pleito judicial de prestação previdenciária indeferida administrativamente, sob pena de se ter inviabilizado o próprio fundo do direito pretendido. 4. A ratio decidendi do paradigma vinculante assenta-se na proteção do núcleo essencial do direito fundamental à previdência social (arts. 6º e 201 da CRFB), cuja natureza e eficácia irradiante transcendem a distinção meramente organizacional entre os regimes previdenciários. A autonomia legislativa concorrente dos entes federativos para dispor sobre seus regimes próprios (art. 24, inc. XII, da CRFB) não lhes confere a prerrogativa de esvaziar ou aniquilar um direito fundamental social por meio da instituição de prazos extintivos sobre o próprio fundo de direito. 5. A situação fática e jurídica do caso concreto — aplicação de prescrição sobre o fundo de direito para obstar o restabelecimento de pensão por morte — guarda estrita aderência material com a questão constitucional decidida na ADI nº 6.096/DF. A autoridade da decisão desta Corte é desrespeitada quando um órgão do Poder Judiciário, a pretexto de aplicar legislação infraconstitucional diversa (Decreto nº 20.910, de 1932), alcança resultado prático diametralmente oposto àquele que a Constituição impõe, segundo a interpretação do STF. 6. A análise empreendida na decisão monocrática agravada, e ora reiterada, não demanda reexame de fatos ou provas. Parte-se da moldura fática soberanamente delineada pelo Tribunal de origem – cancelamento do benefício, negativa administrativa em 2013 e ajuizamento da ação em 2021 – para realizar, exclusivamente, o controle de compatibilidade jurídica (quaestio iuris) entre a solução adotada na instância a quo e o paradigma vinculante desta Suprema Corte. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 61749 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 24/11/25 - grifo nosso)

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, afastado o fundamento da prescrição do fundo de direito previdenciário, profira nova decisão no Processo nº 5004695-60.2025.8.13.0433 como entender de direito.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente